Tribunal: STF
Processo: RHC 207996
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado. Inépcia da denúncia. Tese superada. Pronúncia. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Excesso de linguagem. Inexistência. Qualificadoras. Afastamento. Impossibilidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Supressão de instâncias. Réu foragido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. O entendimento do STF é de que a “superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes” (HC 171.384-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que “[n]ão há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação” (HC 160.698, Rel. Min. Marco Aurélio).



    4. O afastamento ou reconhecimento “da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). (…) A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus” (HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    5. Quanto à manutenção da prisão preventiva e do alegado excesso de prazo, as matérias não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame por este Tribunal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    6. O entendimento do STF é de que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.